Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-24.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE “REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS”. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir prematuramente a relação jurídica processual.
2. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual (art. 321 do CPC). 2.1. A norma aludida é cogente e determina ao Juízo singular que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda à inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelas normas previstas nos artigos 319 e 320, ambos do CPC.
3. Ressalte-se que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque (art. 10 do CPC). 3.1. O mencionado preceito normativo ressalta ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo que se trate de questão cognoscível de ofício. 3.2. Por essas razões na situação em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.
4. Recurso conhecido e provido. 4.1. Sentença desconstituída.